Tribunal: TJBA
Processo: 8013823-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013823-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KAIQUE SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

ALB/02

APELAÇÃO
CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO ACUSATÓRIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- Estando comprovada a prática do delito de descumprimento de medida protetiva contra a ex-
namorada
e presentes os requisitos para
a
condenação, com base na Lei nº 11.340/06, a condenação é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação
n°
8013823-72.2022.8.05.0080
,
tendo co
mo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e,
como
A
pelado,
KAIQUE SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso e LHE DAR PR
OVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.